Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-78.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701149-78.2020.8.07.0014 RECORRENTE: WALYSSON MATHEUS DORNELAS DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado: emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Provas. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Pena de multa. Condição financeira do réu. Gratuidade da justiça. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto. Estabelecimento prisional compatível. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o reconhecimento pessoal na delegacia, depoimentos em juízo e confissão de um dos réus. 2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. 3 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. 4 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido. 5 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal). 6 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 7 – Estipulado, contudo, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso. 8 – Apelação do primeiro apelante não provida. Provida em parte a do segundo apelante. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 312 do Código de Processo Penal, sustentando ter direito à revogação da prisão preventiva, porque o regime fixado – semiaberto – não é compatível com a cautelar, devendo recorrer em liberdade. b) artigo 155 do CPP, sustentando que o recorrido não logrou produzir nenhuma prova que confirmasse os elementos de informação constantes no inquérito policial, tendo a acusação e condenação se baseado exclusivamente no conteúdo probatório na fase inquisitorial. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 312 do CPP, pois a turma julgadora, ao negar o direito ao réu de recorrer em liberdade, assim o fez sob o fundamento de que o crime pelo qual ele responde – roubo circunstanciado, foi cometido com violência e emprego de arma de fogo e, ainda, por responder a ações penais por crimes patrimoniais. Assim, rever tais conclusões encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento no que tange ao artigo 155 do mesmo diploma lega, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003